Tribunal: TJES
Processo: 0002551-43.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002551-43.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERLAN DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1º, IV, LEI Nº 10.826/03). DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INDEVIDAMENTE VALORADAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Roberlan de Jesus dos Santos contra sentença que o condenou a 03 anos e 03 meses de reclusão, em regime aberto, e 15 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. A defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais dos antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias do crime; e (ii) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura
bis in idem
a utilização da reincidência para valorar negativamente os antecedentes e a personalidade do agente, em ofensa ao disposto na Súmula 241 do STJ.

4. A valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime com base em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal não justifica a exasperação da pena-base, que deve ser fixada no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5. Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime aberto. Tese de julgamento: “1. A reincidência penal não pode ser utilizada para valorar negativamente mais de uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
. 2. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV; Código Penal, arts. 33, §2º, “c”, 44, II, 59 e 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 241.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0002551-43.2023.8.08.0035

APELANTE:

ROBERLAN DE JESUS DOS SANTOS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBERLAN DE JESUS DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

3ª

Vara
Criminal de Vila Velha
/ES

(
ID nº
14889372
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 16, §1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03 à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto (art. 33, §2, “c”, do Código Penal), além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 14890092), a Defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, requerendo, em suma:
i)
a fixação da pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos, ao argumento de que a as circunstâncias judiciais seriam favoráveis;
ii)
a aplicação da atenuante da confissão espontânea em sua função máxima de redução, correspondente a 06 (seis) meses.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 14890094 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 15582966).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 02 de abril de 2023, por volta das 02h50min, na loja Trade Car, situada à Avenida Professora Francelina C. Setubal, bairro Itapoã, município de Vila Velha/ES, Roberlan de Jesus dos Santos, consciente e voluntariamente, portava 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, com numeração e modelo raspados, municiada com 06 (seis) munições de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data e horários mencionados, Policiais Militares durante realização de fiscalização de trânsito, proferiram ordem de parada a um veículo Fiat/Uno Mille, placas MQK-0C63, conduzido pelo denunciado, sendo certo que, ao ser convidado a realizar o teste de etilômetro, o mesmo recusou-se, embora houvesse suspeita de ingestão de bebida alcoólica.

Ato contínuo, diante do nervosismo apresentado pelo denunciado, foi realizada uma busca veicular, sendo encontrada, no interior do porta-luvas do automóvel, uma arma de fogo do tipo pistola, marca Canik, modelo TP9DA, calibre 9mm, com numeração raspada, municiada e carregada com 18 (dezoito) munições de mesmo calibre.

Pois bem.

A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão.

Na primeira fase da dosimetria, Juízo a quo exasperou a pena-base para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias judiciais dos antecedentes, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime.

Com a devida vênia ao entendimento exarado na origem, entendo que a decisão merece reparo neste ponto.

O magistrado sentenciante, ao valorar negativamente os
antecedentes
e a
personalidade
do agente, utilizou-se do mesmo fundamento, qual seja, a reincidência, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:
"antecedentes, reincidente, conforme andamento processual já acostado aos Autos; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível".

Tal proceder, contudo, configura indevido
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico e já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no enunciado de nº 241 dispõe: “
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
”. Embora a Súmula se refira à agravante genérica, sua
ratio decidendi
aplica-se perfeitamente à hipótese em que a mesma condenação com trânsito em julgado é utilizada para majorar a pena-base em mais de uma circunstância judicial, como no caso dos autos.

Ademais, as fundamentações utilizadas para negativar os
motivos
("
não comprovados e que não justificam o crime, eis não é dado a particulares imiscuírem-se no dever estatal de prestar segurança pública
" ) e as
circunstâncias do crime
("
que não favorecem
") mostram-se genéricas e inerentes ao próprio tipo penal de porte ilegal de arma de fogo, não apresentando elementos concretos que justifiquem uma maior reprovabilidade da conduta e a consequente exasperação da reprimenda inicial.

Dessa forma, afastados os vetores judiciais valorados negativamente de forma inidônea, impõe-se a reforma da sentença para fixar a pena-base no mínimo legal, qual seja,
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, embora se reconheça a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
"d",
do CP), sua aplicação não pode resultar na redução da pena para um patamar inferior ao mínimo legal estabelecido pelo legislador.
Este é o entendimento pacificado e sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 231, STJ:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, conquanto reconhecida a atenuante da confissão, a pena intermediária deve ser mantida no piso legal, em estrita observância ao referido enunciado sumular.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em 03 (três) anos reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, fixado na sentença, por ser mais benéfico ao réu e em atenção à vedação da
reformatio in pejus
, uma vez que não houve recurso da acusação neste ponto.

Conservo, ainda, a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da reincidência do apelante, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, tal como decidido na origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e redimensionar a pena imposta ao Apelante, fixando-a em definitivo em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo, no mais, o regime inicial aberto e os demais termos da condenação.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.